Tribunal: TJSP
Processo: 1015716-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
r 190/2022, que veicula normas gerais – Tributo instituído pela Lei Estadual 17.470/2021 – Princípios da anterioridade anual e nonagesimal não violados – Sentença de concessão parcial da segurança reformada – Recurso de apelação e reexame necessário, providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015716-22.2022.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

13/02/2023

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ICMS-DIFAL – Exigibilidade – Ano-calendário 2022 – Lei Complementar 190/2022, que veicula normas gerais – Tributo instituído pela Lei Estadual 17.470/2021 – Princípios da anterioridade anual e nonagesimal não violados – Sentença de concessão parcial da segurança reformada – Recurso de apelação e reexame necessário, providos.